Tribunal: CARF
Processo: 10880.923796/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923796/2011-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, José
Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia
Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923796/2011-27
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

Relatório
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM recorre a
este Conselho, com fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, objetivando a reforma do Acórdão no 12-103.765 proferido pela 8 a Turma da
Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada.
Trata-se de PER/DCOMP em que o contribuinte pleiteia saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 49.177,99.
O Despacho Decisório impugnado não homologou a compensação declarada em
razão de não confirmação da extinção de estimativas que compõem o saldo negativo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
- em relação a uma parcela dessas estimativas, alegou que se tratavam de
lançamento de ofício por falta de recolhimento de estimativas (processo no 19515.002678/2006-
59), que o valor exigido foi objeto de pagamento (código 2973, no valor de R$ 187.854,99 à fl.
115 e cópia do auto de infração às fls. 116-127), e que desse total foram utilizados R$ 91.413,62
para extinção das estimativas de maio, outubro e novembro de 2002;
- além disso, outro DARF (código 2484), no valor de R$ 14.008,22 (fl. 129), teria
sido utilizado parcialmente para quitação da estimativa de abril de 2002 (no valor de R$
5.114,77), cujo suposto pagamento indevido teria sido utilizado posteriormente pelo contribuinte
para quitar a estimativa de maio de 2002, compensação essa já homologada (Dcomp às fls. 130-
135 e tela informando homologação da compensação à fl. 137);
- por fim, que as estimativas referentes aos meses de janeiro e maio de 2002 foram
objeto de declaração de compensação (respectivamente nos valores de R$ 118.714,78 e R$
38.810,90) com saldo negativo do ano-calendário de 2001 (processo no 10880.675666/2009-58).
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma julgadora a
quo julgou-a improcedente.
Intimado da decisão em 06/03/2019 (fl. 180), a Interessada apresentou em
28/03/2019 (fl. 181) o recurso voluntário de fls. 183-200, reafirmando, em síntese, os termos de
sua manifestação de inconformidade, salientando a edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no
02, de 03 de dezembro de 2018, que confirmaria sua tese de as estimativas compensadas
deverem compor o saldo negativo pleiteado.
É o relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e assinado por procurador devidamente
habilitado. Preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade, dele, portanto, conheço.

2
MÉRITO
Compulsando os autos, entendo que este colegiado ainda não tem condições de
adentrar no mérito da exigência.
Isso porque parte das estimativas que compõe o saldo negativo ora pleiteado
encontra-se, atualmente, com suas compensações não homologadas, dependendo do fim do
trâmite de processo prejudicial para que possa aferir a liquidez e certeza do crédito ora pleiteado
(processo no 10880.675666/2009-58).
Para que o Fisco possa reconhecer um indébito faz-se necessário, de antemão, que
o tributo devido tenha sido extinto, não sendo suficiente a mera expectativa de cobrança.
Desse modo, não vejo como reconhecer o crédito se parte dos valores pleiteados
(estimativas) no processo em que se analisa (por exemplo, ano "X"), depende do provimento de
recurso no processo em que se analisa o crédito do período "X-1". Não vejo como razoável
reconhecer-se indébito tributário sem que o crédito requerido tenha sido efetivamente extinto. Se
a mera possibilidade de cobrança fosse suficiente para reconhecer-se um determinado indébito,
não haveria porque não se reconhecer débitos confessados em DCTF, mas que não foram
adimplidos, pois, da mesma forma que nos casos da DComp, o débito informado em DCTF
configura confissão de dívida.
E mesmo na hipótese de extinção do processo administrativo e inscrição em
dívida ativa dos débitos em questão (quer como estimativas, quer como imposto devido no ajuste
anual), a presunção de certeza de liquidez e certeza se dá quanto ao crédito da Fazenda (débito
do contribuinte), e não o contrário. Somente há que se falar em certeza e liquidez do crédito do
contribuinte em caso de extinção de seu débito inicial utilizado posteriormente na formação
desse indébito.
De outra banda, indeferir o crédito pleiteado sem que o litígio administrativo
tenha findado, também não me parece razoável.
Em situações como a ora analisada, este colegiado tem adotado uma posição
conservadora, visando a resguardar os interesses de ambas as partes: não se reconhece o direito
creditório, mas também não se permite uma duplicidade de cobrança dos valores de estimativa
cuja compensação foi não homologada, por meio do sobrestamento do julgamento até que os
processos prejudiciais tenham seu término na esfera administrativa.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

No caso concreto, contudo, o saldo de crédito que o contribuinte busca reconhecer
diz respeito a estimativas cujas compensações declaradas pelo contribuinte, até o momento, não
foram homologadas, e o processo prejudicial no 10880.675662/2009-70 ainda não foi alvo de
decisão administrativa irreformável1, encontrando-se, até o presente momento, as estimativas de
janeiro e março, maio de 2002 não homologadas, havendo necessidade de se aguardar o término
daquele litígio a fim de se constatar se as estimativas em questão serão ou não alvo de
adimplemento.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela 1a Turma da CSRF em recentes
julgamentos, em relação aos quais, inclusive, tive a oportunidade de participar. Tratam-se dos
Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450, julgados na sessão de 09 de outubro de 2019. Valho-
me de excertos do voto da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa para elucidar o entendimento
mais recente daquele colegiado no Acórdão 9101-004.447:
Inicialmente no que se refere à estimativa parcelada, a PGFN defende que na
hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à
restituição/compensação do saldo negativo de IRPJ, qual seja, o efetivo pagamento do tributo.
Destaca que à época da transmissão da DCOMP não havia crédito líquido e certo disponível para
compensação.
A Contribuinte, de seu lado, argumenta que a glosa da estimativa na composição
do saldo negativo representaria sua cobrança indireta, bem como enriquecimento sem causa ao
Erário, dado que o parcelamento foi aceito e está sendo devidamente quitado. Invoca, ainda,
manifestação desta Turma no Acórdão no 9101-002.093, proferido na sessão de 21 de janeiro de
2015 e assim ementado:
IRPJ SALDO NEGATIVO ESTIMATIVA
APURADA PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal
quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído
em parcelamento especial.
Do seu voto condutor extrai-se:
A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de estimativa que
compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, desconsiderada em
razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado.
De fato, trata-se, na origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002, declarada
em DCTF, e quitada por compensação formalizada no Processo no
10410.007361/200289, e que, em 2009, diante da não homologação da compensação,
foi incluída no parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi homologado, e
o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja regularidade do
adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la na composição do
saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em duplicidade.

1 Este colegiado, por meio do Acórdão no 1301-004.690 deu provimento parcial ao recurso voluntário, com
determinação de retorno dos autos à unidade origem e reinício da análise do direito creditório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após a
vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não homologadas.
Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas por compensações
não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita Federal expediu
orientação no sentido de não caber a glosa na apuração do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna No 18/2006:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer PGFN/CAT/no
88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de compensação
não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o fato jurídico
tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo à substituição da
estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação não
homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no
saldo negativo do anocalendário porque serão cobrados através do instrumento de
confissão de dívida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Contudo, este entendimento foi reformulado na sessão de 9 de agosto de 2008,
conforme Acórdão no 9101-003.708, decidido por voto de qualidade do Presidente em exercício e
Relator, Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, acompanhado pelos Conselheiros Flávio Franco
Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Demetrius Nichele Macei, divergindo os Conselheiros André
Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra. Da ementa
do julgado extrai-se:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS PAGAS
DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO ANUAL.
Para que um contribuinte postule restituição ou compensação de tributo, é necessário
que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido. A
restituição/compensação de saldo negativo formado por estimativas só é admissível na
medida em que essas estimativas estejam quitadas, e também na medida que o
montante pago supere o valor do tributo devido, quando elas passam a convalidar o
saldo negativo a ser restituído/ compensado. Se a contribuinte realiza pagamento de
estimativa depois do encerramento do período de apuração anual (por execução de
Per/Dcomp com débito de estimativa que não foi homologado, ou por processo
parcelamento), o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à
medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos referidos pagamentos de
estimativas. Não há como admitir a ideia de a contribuinte primeiro receber a
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

restituição (ainda que na forma de compensação), para depois pagar o tributo que
daria ensejo àquela restituição
A seguir são transcritos os fundamentos do voto condutor do referido acórdão:
A outra divergência a ser examinada diz respeito à formação de saldo negativo a partir
de estimativas que foram quitadas por compensação em outro Per/Dcomp, nos casos
em que não houve homologação dessa compensação, levando-se ainda em conta que
essas estimativas estariam sendo (ou teriam sido) quitadas posteriormente em processo
de parcelamento.
Essa questão não é muito simples.
Primeiro, vale transcrever os fundamentos pelos quais o acórdão recorrido não
incorporou os valores dessas estimativas no saldo negativo reivindicado pela
contribuinte:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES
Argumenta a Recorrente que admitir que só as compensações homologadas podem
compor o crédito é o mesmo que negar ao contribuinte o direito de compensar
imediatamente o saldo negativo composto por elas.
Diz que, aceitar o procedimento do despacho decisório, é rasgar o devido processo
legal, pois a lei estabelece um modus operandi para cobrança de compensações não
homologadas, não podendo, de um lado, não homologar a compensação e cobrar o
débito então compensado e, ao mesmo tempo, reduzir o crédito tributário originário
desta quitação (para ela, agindo dessa forma, o Fisco estaria cobrando duas vezes a
mesma coisa).
Com a devida permissão, não merece acolhimento a argumentação expendida pela ora
Recorrente.
À evidência, nada impede que o contribuinte pleiteie compensação indicando crédito
em que, na sua formação, foram utilizados valores que, por sua vez, foram objeto de
compensação com créditos relativos a períodos anteriores.
Resta óbvio, entretanto, que a autoridade administrativa, ao apreciar o pedido de
compensação, deve debruçar-se sobre todos os elementos que formam o crédito
apontado para o encontro de contas. O ideal, inclusive, é que, na hipótese da
existência de débitos compensados que constituem parcela do crédito indicado para
compensação, a análise seja feita de forma conjunta.
A providência acima descrita representa tão simplesmente o cumprimento de condição
estampada na norma autorizadora do procedimento, qual seja, a prevista no caput do
art. 170 do Código Tributário Nacional, que impõe que os créditos cuja compensação
a lei pode autorizar devem ser líquidos e certos.
No caso vertente, a contribuinte indicou crédito (saldo negativo do ano-calendário de
2003) em que, na sua formação, foram consideradas estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores.
O montante glosado (R$ 299.910,74), derivou da constatação da não homologação da
compensação pleiteada (estimativas com saldo negativo de períodos anteriores).
Dando efetividade ao entendimento de que, no caso em que o crédito apontado para o
encontro de contas é formado por valores que também foram objeto de compensação,
o julgamento, se não for realizado de forma conjunta, deve levar em conta a eventual
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

decisão administrativa final acerca da referida compensação, a Segunda Turma
Ordinária desta Terceira Câmara decidiu converter o julgamento em diligência para
que fosse juntada ao presente a decisão administrativa definitiva proferida no processo
administrativo no 10680.904418/2006-33, feito que tratou da compensação das
estimativas questionadas no presente processo.
Conforme despacho de fls. 270, a Recorrente desistiu de discutir administrativamente
a homologação parcial objeto do citado processo administrativo no
10680.904418/2006-33 (fls. 267/268), aderindo ao parcelamento instituído pela Lei no
11.941, de 2009.
O parcelamento de débito, muito embora represente forma (indireta) de extinção do
crédito tributário, não confere ao crédito que dele possa decorrer a liquidez e certeza
exigidas pela lei autorizadora da compensação tributária.
Aqui, não se trata de duplicidade de exigência, como quer crer a Recorrente, mas, sim,
de observância de critério eleito pela lei (liquidez e certeza do crédito), impeditivo de
que se possa promover a compensação por meio de valores que não foram extintos ou,
como é o caso, cuja extinção se supõe iniciada mas não foi concluída.
Por todo o exposto, conduzo meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
O acórdão recorrido apresenta parâmetros muito consistentes para a análise da questão
suscitada.
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de saldo
negativo formado por estimativas que também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo esteja
condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por pagamento, seja por
compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível
(porque os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo tempo,
etc.), a decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as
compensações anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo confirmação da
compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e seriam (ou teriam
sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio Per/Dcomp a elas referente (que
não foi homologado), seja pela sua inclusão em processo de parcelamento.
É esse o contexto em que a contribuinte alega uma dupla cobrança. Ou seja, ela
pagaria as estimativas e, mesmo assim, lhe seria negado o saldo negativo.
A possibilidade de quitação de estimativas após o encerramento do período de
apuração já traz em si certa controvérsia.
Há quem pensa ser descabido falar em estimativa devida (em aberto) após o
encerramento do ano-calendário.
E houve época em que a Receita Federal não concedia parcelamento para estimativas
que não tinham sido quitadas no momento oportuno.
Mas esse tipo de posicionamento reflete apenas um lado da questão abrangendo as
estimativas mensais, o lado do Fisco.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

Realmente, depois de encerrado o ano-calendário, a atuação da Fiscalização, no que
toca ao tributo propriamente dito, se dá sempre pela ótica do ajuste anual. A
Fiscalização não faz lançamento para exigir estimativas mensais não recolhidas. Em
relação a essas estimativas, o que se lança é a multa isolada prevista no art. 44 da Lei
9.430/1996.
Contudo, na ótica dos contribuintes, detectada a falta de recolhimento de alguma
estimativa mensal, há de haver a possibilidade de se pagar essa estimativa em atraso,
com os devidos acréscimos legais, mesmo depois de encerrado o ano-calendário.
Aliás, esta é a única forma que os contribuintes tem de evitar a referida multa isolada,
ao mesmo tempo em que a estimativa recolhida em atraso (com os devidos acréscimos
legais) passa a contribuir adequadamente para a quitação do tributo no final do ano, ou
para a formação de saldo negativo.
Negar essa possibilidade aos contribuintes implicaria em mantê-los irreversivelmente
em uma condição de infração, de irregularidade, o que não é razoável.
E é nessa perspectiva, penso eu, que a Receita Federal não apenas admite que os
contribuintes paguem estimativa depois de encerrado o período de apuração, como
também concede parcelamento para isso.
Mas por outro lado, também é importante lembrar que para um contribuinte postular
restituição ou compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código
Tributário Nacional CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de
pagamento comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o
devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada desde a
Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado indébito,
sob condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir a
possibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o
que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se
restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição, para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
No caso, ainda haveria um agravante, porque a restituição/compensação do saldo
negativo seria pelo seu valor cheio, com todos os acréscimos legais, enquanto que o
pagamento parcelado das estimativas se daria com benefícios de anistia, previstos na
Lei no 11.941/2009 (inclusive com redução dos juros de mora).
Mas mesmo que não houvesse essa questão, mesmo que o pagamento futuro da
estimativa (seja pela via da execução do Per/Dcomp que contém o débito de
estimativa, seja pela via de um parcelamento normal) se desse com todos os
acréscimos, ainda remanesceria um problema.
É que o momento para o encontro de contas continuaria sendo a data de envio do
Per/Dcomp, e nós estaríamos autorizando a restituição/compensação de crédito que
ainda não existia naquela data.
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no ajuste
anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas (via
execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no ajuste em
razão da ausência destas mesmas estimativas.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o imposto no
ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança (cobrança
do tributo no ajuste).
Mas a restituição/compensação dessas estimativas na forma de saldo negativo implica
em questões adicionais, porque elas somente se tornam aptas a embasar restituição ou
compensação na medida que forem pagas, e também na medida que o montante pago
supere o valor do tributo devido, quando passam a convalidar o saldo negativo a ser
restituído/ compensado.
Por isso, o procedimento correto é que a contribuinte apresente Per/Dcomp à medida
que o saldo negativo vai se formando pelo pagamento das estimativas parceladas.
Neste processo, só se poderia admitir a compensação do saldo negativo formado
(existente) até a data do envio do Per/Dcomp objeto destes autos, ou seja do saldo
negativo formado pelas estimativas pagas até aquela data.
Ocorre que o Per/Dcomp foi apresentado em 11/01/2005, e o alegado parcelamento
para quitação das estimativas foi feito muito depois disso, porque pautou-se pela Lei
no 11.941/2009.
A alegadas quitações de estimativas no processo de parcelamento, portanto, não dão
base para utilização do alegado saldo negativo em 11/01/2005 (data do encontro de
contas).
E ainda cabe um último registro importante. Mesmo que se aceitasse integralmente o
pleito da contribuinte em relação às estimativas, ainda assim, no momento da
execução dessa hipotética decisão pela Delegacia de origem, não haveria nenhuma
modificação quanto ao resultado prático do acórdão recorrido, porque o não
reconhecimento dos valores indicados como "IR EXTERIOR" (matéria cuja
divergência não foi admitida) seria suficiente, por si só, para a reversão total do
reivindicado saldo negativo e, portanto, para a negativa do Per/Dcomp objeto deste
processo. Para perceber isso, basta verificar os valores contidos na tabela transcrita no
início deste voto.
Desse modo, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte também para essa segunda divergência.
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas
daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de sua
reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No presente caso,
porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os acréscimos moratórios
devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no 11.941/2009, restabelecidos pela Lei no
12.865/2013. Logo, a pretensão do sujeito passivo é liquidar débitos na data apresentação da
DCOMP aqui em litígio, com a atualização do direito creditório desde a apuração do saldo
negativo em 31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a
partir de 2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o vencimento
original da estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa, na
composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13, referente à
estimativa de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este indébito apenas quando
quitado o parcelamento correspondente. [grifos nossos]
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

Registre-se que o posicionamento desta 1a Turma foi alterado em manifestações
posteriores, como se vê nas seguintes decisões:

Acórdão no 9101-003.898: na sessão de julgamento de 8 de novembro de
2018, os Conselheiros André Mendes Moura, Cristiane Silva Costa, Luis
Fabiano Alves Penteado, Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e
Rogério Aparecido Gil acompanharam o Conselheiro Relator Demetrius
Nichele Macei para admitir estimativa parcelada na composição do saldo
negativo em razão da possibilidade de sua cobrança e com vistas a evitar
cobrança em duplicidade, divergindo os Conselheiros Flávio Franco
Corrêa, Viviane Vidal Wagner e Rafael Vidal de Araújo; e

Acórdão no 9101-004.003: na sessão de julgamento de 18 de janeiro de
2019, os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa,
Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli
Germano e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o Conselheiro Relator
Demetrius Nichele Macei, para admitir estimativa parcelada na
composição do saldo negativo em razão da anterior não-homologação de
sua compensação, na forma do Parecer COSIT/RFB no 02/2018,
divergindo o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. As Conselheiras
Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo acompanharam o relator
pelas conclusões por constatar que a confissão irrevogável da estimativa
em parcelamento asseguraria sua cobrança.
Contudo, pelas razões antes expostas, não é possível reconhecer ao sujeito
passivo direito creditório na data de apresentação da DCOMP em litígio se a liquidação da
estimativa, desacompanhada da integralidade dos acréscimos moratórios, somente se verificou
em momento posterior. [grifos nossos]
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
neste ponto.
Quanto à segunda questão posta, a recorrente argumenta que na data em que
transmitidas as PER/DCOMPs objetos deste feito, não havia ato decisório administrativo
reconhecendo direito creditório no sobredito processo (ao contrário, havia decisão de não
homologação da compensação pretendida), mostrando-se válido o despacho decisório que deixou
de reconhecer crédito não dotado dos atributos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do
CTN. Acrescenta que decisões posteriores no âmbito daquela compensação não poderiam ser
aceitas porque constituem inovação à lide sendo situação nova que não estava em discussão
quando da análise inicial da existência do crédito, citando decisão neste sentido proferida no
processo administrativo no 10680.903353/2013-38. E também observa que inexiste qualquer
previsão na legislação de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o desfecho de
outras demandas, devendo o encontro de contas ser analisado no momento da transmissão da
DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, deduz objeções semelhantes àquelas apresentadas no
tópico precedente.
A manifestação mais recente deste Colegiado acerca do tema está
consubstanciada no Acórdão no 9101-004.131, proferido na sessão de julgamento de 11 de abril
de 2019, quando os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado acompanharam a Conselheira relatora Livia De
Carli Germano para negar provimento ao recurso especial da PGFN, divergindo os Conselheiros
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo, que lhe davam
provimento parcial. A seguir transcreve-se a ementa do referido julgado:
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a
Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal.
A glosa do saldo negativo formado por estimativas compensadas acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a
cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
O voto condutor da Conselheira Lívia De Carli Germano expressa que:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior consiste em definir as condições
para a homologação de declaração de compensação (Dcomp) que pretenda extinguir
os débitos nela confessados com crédito de saldo negativo de IRPJ (e/ou base negativa
de CSLL) formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por
compensação não homologada pela autoridade administrativa.
Para o acórdão recorrido, o fato de haver questionamento quanto à efetiva quitação
das estimativas mensais que formaram o saldo negativo pleiteado é irrelevante, eis
que, mesmo que sobrevenha decisão administrativa não homologando a compensação
das estimativas, o respectivo débito está confessado e, portanto, poderá ser
imediatamente cobrado pela Receita Federal. Já para os acórdãos paradigma, a
homologação da Dcomp está condicionada à certeza e à liquidez do crédito financeiro
declarado, o que inocorre no caso de saldo negativo formado por estimativa cuja
compensação não tenha sido homologada.
Compreendo que o recurso da Fazenda Nacional não merece acolhimento.
A matéria encontrava-se pacificada tanto no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), como
segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 18, de 13 de outubro de
2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após
ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Muito embora a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tenha inicialmente editado
pronunciamentos que cogitavam a impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos
débitos correspondentes às estimativas não pagas (Pareceres PGFN/CAT 1.658/2011 e
193/2013), tal incerteza foi superada com o Parecer PGFN/CAT 88/2014, que
esclarece:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já
se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do
imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto
de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratando de estimativas objeto de compensação não
homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser computados no
saldo negativo do ano-calendário, porque serão cobrados através do instrumento de
confissão de dívida.
A liquidez e certeza do crédito é confirmada pela própria Receita Federal, conforme se
depreende da leitura do Parecer COSIT/RFB 2, de 3 de dezembro de 2018, veja-se,
com grifos nossos:
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve
ser a retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é
nesta data que ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a
Dcomp, extinto está o débito a título de estimativa, sob condição
resolutória. Portanto, a estimativa pode ser deduzida do total do tributo
devido, ou mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a
compensação antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há
formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a sua
extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário
nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor
não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se,
portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de
inconformidade, e este está pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações
jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas
deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não
homologada antes do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de
inconformidade e não incluir a estimativa na apuração do tributo e,
portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do saldo
negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não
homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas
compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo
para os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma
obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo
negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito
do sujeito passivo de ter o direito creditório reconhecido, como
também os interesses fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o
direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as
quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas.
Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários
também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente
reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)
Nesta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais tem prevalecido o entendimento
acima, em votação por maioria. Foram nesse sentido as decisões no âmbito dos
acórdãos 9101-004.037, de 14 de fevereiro de 2019; 9101-004.003, de 18 de janeiro
de 2019; 9101-003.959, de 16 de dezembro de 2018; 9101-003.891, de 8 de novembro
de 2018; 9101-002.489, de 23 de novembro de 2016.
Nesse passo, colaciono abaixo a ementa e trechos do preciso voto vencedor proferido
no acórdão 9101-003.891, elaborado pelo Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado,
adotando-o como razões complementares de decidir no presente julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo
gerando outro débito com a mesma origem.
Trechos do voto:
Ora, temos aqui uma situação gravosa sendo imposta à Recorrente. Isso
porque, temos, de um lado, a não homologação das compensações
efetuadas para fins de liquidação dos débitos de estimativa que
passaram a compor o saldo negativo do ano-base e, de outro, o presente
processo, por meio do qual a Fiscalização, DRJ e Turma Ordinária deste
Conselho entendem que a estimativas em discussão não devem compor
o saldo negativo utilizado pelo Recorrente, reduzindo o crédito
utilizado, fazendo remanescer um débito em aberto.
Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas,
extintas por compensações (em discussão administrativa) devem ser
desconsideradas para fins de composição do saldo negativo do
respectivo período e, nos demais processos, a Recorrente venha a ter
uma decisão desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos
respectivos valores.
Isso porque, a Recorrente seria chamada a pagar as estimativas
indevidamente compensadas, com os devidos acréscimos legais ao
mesmo tempo em que seria obrigada também, a pagar os débitos
liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do período. A
não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ
e CSLL tem determinado, em efeito cascata, o não reconhecimento dos
saldos negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um
verdadeiro imbróglio processual.
O § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei
10.637/02, assim dispõe:
“§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.”
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de
extinção do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em
face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação
validamente realizada (aquela que cumpre as formalidades legais)
extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco
poder desconsiderá-la no futuro. (...)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

A própria RFB, através da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda,
Patrimônio e Operações Financeiras (Cosit), editou a Solução de
Consulta Interna no 18/06, a qual determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP) relacionada a
débito de estimativa mensal, o fato de tal compensação encontrarse em
discussão administrativa ainda não julgada definitivamente não macula
o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base
relativo a tal estimativa, conforme assim trecho destacado da ementa:
“Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser
utilizados para fins de cálculo e cobrança de multa isolada pela
falta de pagamento e não devem ser encaminhadas para inscrição
em Dívida Ativa da União; Na hipótese de falta de pagamento ou
de compensação considerada não declarada, os valores dessas
estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser
exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante
lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela
falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifos nossos)
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do
Poder Judiciário sobre a manutenção do status de "extinção" dos débitos
compensados até o julgamento definitivo do respectivo processo
administrativo fiscal, nos termos dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. (...)
Além disso, não podemos esquecer que, na hipótese de despacho
decisório que não homologa a compensação efetuada pelo contribuinte,
tem-se a possibilidade de impugnação dessa decisão, o que dá início ao
contencioso administrativo. Neste sentido, o art. 74 da Lei 9.430/96
prevê o direito do contribuinte de interpor, no prazo de 30 dias,
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
deixou de homologar a compensação. Caso o despacho decisório seja
mantido pelo órgão julgador de primeira instância, existe, ainda, a
possibilidade de interposição de Recurso Voluntário ao CARF e,
posteriormente, ao CSRF (quando houver cabimento). E, conforme
disposto nos §§ 7o a 10o do art. 74 da Lei 9.430/96, os recursos
apresentados contra despacho decisório que não homologa a
compensação têm efeito suspensivo quanto à cobrança do débito
compensado, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Assim, uma vez quitadas as estimativas em decorrência de
procedimentos compensatórios, não há outra solução senão o cômputo
para fins de apuração do saldo negativo do IRPJ/CSLL, sem prejuízo de
cobrança com acréscimos legais do crédito pleiteado no PER/DCOMP,
na hipótese de ausência de homologação. (...)
É certo, portanto, que não cabe a glosa do crédito referente à saldo
negativo de CSLL baseada simplesmente na não homologação das
compensações das estimativas do período, tendo em vista que eventual
ausência de homologação de tais compensações em definitivo tem o
condão de gerar a cobrança do valor indevidamente compensado em
processo próprio, sem risco de dupla penalização do contribuinte.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

Portanto, compreendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que
o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes do
saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual cobrança
das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da glosa destas
estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo
negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas. A mera
possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo
art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de crédito tributário por
compensação na data em que ela foi declarada. [grifos nossos]
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual,
não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a
presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja,
quando as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido. [grifos
nossos]
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação, será confirmada a
extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o reconhecimento do
saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em compensação. [grifos nossos]
[...]
Veja-se que, no caso desse precedente, o Acórdão determinou o sobrestamento do
feito até o término do processo administrativo prejudicial no qual se discutia a compensação das
estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles autos, com retorno dos autos à
turma ordinária a partir da solução daquele litígio prejudicial.
No caso concreto, a situação é similar, devendo-se adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável no processo
prejudicial.
3
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no processo
10880.675666/2009-58 e informe o quanto das estimativas referentes aos meses de janeiro e
maio de 2002 (que compõem o saldo negativo ora pleiteado), foi efetivamente homologado e/ou
recolhido no prazo a que se refere o § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 19962;

2 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-000.854 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.923796/2011-27

(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência3 com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
3 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital